Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000415-85.2020.8.11.0000
Impetrante: Fabricio Costa Teixeira de Oliveira
Paciente: Andressa Santana
Impetrada: Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Andressa Santana, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém em custódia preventiva a ora paciente, acusada da prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Segundo o impetrante, a paciente foi presa no dia 26 de novembro de 2019, suspeita de, na companhia de seu namorado, subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Jeep Renegade de propriedade da vítima Jane Maria da Silva Nobrega Medeiros.
Alega que a defesa constituída requereu a conversão da prisão preventiva em domiciliar ao argumento de que a paciente possui 4 filhos menores de idade, sendo que 2 deles são menores de 12 anos e um dos adolescentes foi diagnosticado com cardiomegalia e hipertrofia do ventrículo direito.
Afirma que as duas crianças se encontram aos cuidados de uma vizinha da paciente, que, todavia, não tem condições de manter tal situação por muito tempo, porquanto também possui filhos menores. Já os dois adolescentes, segundo o impetrante, encontram-se sozinhos em casa.
Assevera que a paciente exerce atividade laboral lícita e que seu retorno ao lar é imprescindível para o sustento e desenvolvimento dos menores.
Relata, contudo, que a impetrada indeferiu o pedido de conversão da custódia, valendo-se de fundamentação genérica lastreada na gravidade abstrata do crime em apuração, o que, na leitura do impetrante, caracteriza inequívoco constrangimento ilegal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Compulsando o decisum invectivado, observo que a autoridade apontada como coatora indeferiu a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ao fundamento de que o delito supostamente perpetrado pela paciente envolveu grave ameaça a pessoa (Id. n. 29899954, pp. 29-31).
De fato, o art. 318-A do Código de Processo Penal enumera hipóteses em que a substituição é obrigatória, a saber, quando a mulher se encontrar gestante e quando for mãe de criança ou pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa nem tenha sido praticado contra seu filho ou dependente.
Na espécie, a conversão realmente não poderia se dar de modo automático pois se trata de crime de roubo, incidindo, portanto, na exceção do inciso I do art. 318-A do CPP.
Entretanto, o Código também apresenta hipóteses nas quais a substituição pode ser deferida a critério do julgador, de acordo com as particularidades do caso concreto. Confira-se, a propósito, a redação do art. 318, V, do Estatuto Processual Penal, in verbis:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(...)
V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”
Verifico que o impetrante logrou instruir a exordial com documentos que atestam que a paciente possui 2 filhos menores de 12 anos: Nickollas Bryan Santana Teles (Id. n. 29899954, p. 15) e Nickolly Brenda Santana Teles (Id. n. 29899954, p. 16). Além disso, juntou laudo de ecocardiograma de seu filho adolescente Alexsander Santana Esteves de Barros, apontando “cardiomegalia as custas de cavidades direitas e hipertrofia importante do VD, estenose moderada de artéria pulmonar, insuficiência tricúspide moderada e fluxo turbulento em AD” (Id. n. 29899954, pp. 19-21), condições que certamente inspiram sensíveis cuidados.
Ademais, encontram-se nos autos documentos que, à primeira vista, evidenciam que a paciente possui residência fixa e exerce atividade profissional lícita e remunerada (Id. n. 29899954, pp. 13-14 e 22), de modo que, a despeito de seu histórico criminal (já possui condenação definitiva pela prática do delito de estelionato), entendo que os fatos narrados na impetração justificam a concessão do benefício pleiteado, sobretudo a fim de assegurar o bem estar dos menores.
De resto, não é despiciendo registrar o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do “estado de coisas inconstitucional” experimentado pelo sistema prisional brasileiro (Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno; data do julgamento: 9.9.2015; data da publicação: 19.2.2015), que só reforça a regra de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, mediante motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Saliente-se, nesse particular, que a impetrada não logrou demonstrar em que medida a conduta da paciente teria se revestido de especial gravidade em relação à normalidade do tipo penal, de modo a justificar o afastamento do benefício estampado no art. 318 do CPP.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada a fim de substituir a prisão preventiva de Andressa Santana por custódia domiciliar, que deverá ser cumprida de acordo com condições a serem especificadas pela impetrada.
Notifique-se o juízo processante, pelo meio mais expedito, para que adote as providências necessárias à implementação da medida.
Outrossim, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator